Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual vício de dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411